Tribunal: TJES
Processo: 0022214-22.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Benício Tavares contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face do Município de Vitória, alegando contradição no julgado quanto à citação por edital, medida excepcional prevista no art. 256 do CPC, sem a demonstração de esgotamento dos meios de localização do réu, conforme exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao esgotamento dos meios necessários para localizar o réu antes da citação por edital; e (ii) determinar se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para a revisão da matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as proposições contidas no próprio acórdão embargado, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão recorrido analisou a controvérsia ao concluir que as tentativas de citação via Oficial de Justiça foram suficientes para configurar o esgotamento das diligências necessárias, atendendo aos requisitos legais para a citação por edital.

Inexistente a contradição alegada, pois não há incoerência nas proposições do acórdão embargado, mas apenas inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Manifestação expressa sobre a matéria suscitada configura o prequestionamento necessário, conforme art. 1.025 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ocorrer internamente no julgado, não sendo suficiente a divergência entre o acórdão e as razões apresentadas pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022214-22.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENICIO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Benício Tavares contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face do Município de Vitória, alegando contradição no julgado quanto à citação por edital, medida excepcional prevista no art. 256 do CPC, sem a demonstração de esgotamento dos meios de localização do réu, conforme exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao esgotamento dos meios necessários para localizar o réu antes da citação por edital; e (ii) determinar se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para a revisão da matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as proposições contidas no próprio acórdão embargado, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão recorrido analisou a controvérsia ao concluir que as tentativas de citação via Oficial de Justiça foram suficientes para configurar o esgotamento das diligências necessárias, atendendo aos requisitos legais para a citação por edital.

Inexistente a contradição alegada, pois não há incoerência nas proposições do acórdão embargado, mas apenas inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Manifestação expressa sobre a matéria suscitada configura o prequestionamento necessário, conforme art. 1.025 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração deve ocorrer internamente no julgado, não sendo suficiente a divergência entre o acórdão e as razões apresentadas pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BENÍCIO TAVARES
,

contra o v. Acórdão (Id. 8613454), que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta
em face do
MUNICÍPIO DE VITORIA.

Irresignad
o
,

o
embargante aduz em suas razões
(Id. 8767536)
,
em suma,
que o acórdão foi
contraditório
ao não tratar, expressamente,
da
controvérsia
que
envolve a citação por edital, medida excepcional, conforme artigo 256 do CPC, que exige a demonstração de esgotamento dos meios possíveis para localizar o réu, incluindo consultas a cadastros públicos e concessionárias de serviços.

Diante disso, o embargante pleiteia o reconhecimento de nulidade absoluta do acórdão, por violação ao artigo 256 do CPC, à Súmula 414 do STJ e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição.

Requer
, assim, seja sanad
o o
suposto
vício
apontado
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
a
rt. 1.022, do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão dos presentes aclaratórios, ao examinar o acórdão recorrido, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada se refere
ao não
esgotamento dos meios possíveis para localizar o réu, incluindo consultas a cadastros públicos e concessionárias de serviços,
antes da realização da citação editalícia
.

Como cediço, a contradição deve se dar nos termos do pronunciamento jurisdicional embargado, o que não ocorreu no presente caso.

O
acórdão embargado
d
irimiu a questão devolvida a este órgão recursal
a
o considerar que houve a tentativa de citação do ora embargante, via Oficial de Justiça de modo que eventual tentativa de citação pelos Correios seria igualmente inexitosa. Nesses termos, esse órgão fracionário considerou que as exigências legais para a citação por edital restaram atendidas, de modo que desnecessário o esgotamento de outras diligências na tentativa de localização do executado, ora embargante.

Com
efeito,
não
se identificou

no acórdão embargado
a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que

não se verifica o vício da
contradição alegado
, já que
o mesmo
guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto,
a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim
, caso entenda que não foi aplicado corretamente dispositivo legal, entendimento jurisprudencial, orientação doutrinária ou que não houve a devida valoração da prova produzida, deve
o

ora
embargante manejar o recurso próprio para desconstituição da decisão.

Destarte,
a contradição apontada pel
o
embargant
e
não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.